Tribunal: TJMT
Processo: 1075540-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075540-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 037.696.881-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), S/A O ESTADO DE S.PAULO - CNPJ: 61.533.949/0001-41 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1075540-80.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
STEFANO ROBERTO GUIMARÃES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
.

Data do Julgamento:
14 a 16
/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA DE SERVIÇO EM CONTA-CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a autora imputa à instituição financeira a responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Rejeito, pois, a preliminar.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não restou demonstrada a legalidade das cobranças lançadas em conta bancária.

3.

Não havendo comprovação da contratação do serviço, o valor descontado deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta ilícita, configurando-se, assim, o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratação de seguro de vida não comprovada, reconheceu a inexistência dos débitos, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro de vida; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a contratação válida do seguro, pois deixa de juntar gravação telefônica ou documento assinado que demonstre a manifestação de vontade do consumidor.

4. A prova da contratação por meio eletrônico exige a apresentação da gravação da ligação, cuja ausência impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

5. O fornecedor não se desincumbe do ônus probatório, agravado pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

6. A realização de descontos indevidos por período prolongado, sem comprovação da contratação, evidencia falha na prestação do serviço e, no mínimo, negligência grave.

7. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

8. O desconto indevido em conta bancária, especialmente de aposentado, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando excessivo em relação às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de gravação telefônica ou documento idôneo impede a comprovação de contratação de seguro realizada por meio eletrônico.

2. A realização de descontos indevidos sem prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro.

3. O desconto indevido em conta bancária configura dano moral presumido, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar desproporcional à extensão do dano.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 225; CPC, arts. 440 e 441.”
(N.U 1034891-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. MICROSOFT*SUBSCRIPTION. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de descontos realizados em fatura de cartão de crédito, condenar as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lançamentos não contratados pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de valores lançados em fatura de cartão de crédito sem comprovação da contratação pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem e legalidade da cobrança impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando o consumidor nega a contratação do serviço lançado em fatura de cartão de crédito.

4. A ausência de comprovação da contratação dos serviços cobrados caracteriza a ilicitude da cobrança e o pagamento indevido, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

5. Configurada a cobrança indevida e inexistente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para o dever de indenizar.

7. Os descontos indevidos em fatura de cartão de crédito extrapolam o mero aborrecimento e ensejam dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”

(N.U 1063400-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026